Tribunal: TJDFT
Processo: 0710602-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710602-37.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA AGRAVADO: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO D E S P A C H O MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do despacho de ID 45020179, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO E OUTROS pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator